Tribunal: TJSP
Processo: 1001675-29.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. indenização por danos morais – Negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito – Alegação de desconhecimento da dívida - Reu que demonstra a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da obrigação – Procedência da ação com condenação da autora a pena pela litigância de má-fé – Pretendido afastamento da penalidade –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. indenização por danos morais – Negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito – Alegação de desconhecimento da dívida - Reu que demonstra a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da obrigação – Procedência da ação com condenação da autora a pena pela litigância de má-fé – Pretendido afastamento da penalidade – Impossibilidade – Autora que alterou a verdade dos fatos – Incidência do artigo 80 do CPC – Sentença mantida – Recurso desprovido.